Tribunal: STF
Processo: Súmula 39
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 39

À falta de lei, funcionário em disponibilidade não pode exigir, judicialmente, o seu aproveitamento, que fica subordinado ao critério de conveniência da administração.

[{"tipo": "topico", "texto": "Disponibilidade de servidor e juízo de conveniência da AdministraçãoDisponibilidade de servidor público:CF, artigos 41, §3º, 84, XXV: a extinção do cargo e a declaração de sua desnecessidade decorrem de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, prescindindo da edição de lei ordinária que as discipline.[RE 240.377 AgR, rel. min.Carlos Velloso, 2ª T, j. 22-4-2003,DJde 16-5-2003.]●Poder Judiciário: análise da legalidade do ato administrativo e óbice à análise do méritoNo exercício do controle de legalidade do ato administrativo, incumbe ao Judiciário observar, além da competência de quem o praticou e do cumprimento das formalidades legais que lhe são intrínsecas, também os respectivos pressupostos de fato e de direito. O exame desses aspectos implica a verificação da existência de previsão legal da causa apontada como motivadora da demissão do servidor público; isto é, a verificação da previsibilidade legal da sanção que lhe foi aplicada.[RE 395.831 AgR, rel. min.Ayres Britto, 1ª T, j. 27-9-2005,DJde 18-11-2005.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 11,Súmula 358eSúmula 473."}]